Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-16.2017.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002509-16.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO LODI RICINI - CPF: 175.686.689-91 (VÍTIMA), MARIA MADALENA RISSINI - CPF: 832.581.081-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELDE SOUZA PEDROSO (APELANTE), EVERTON DE JESUS - CPF: 050.368.461-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTANA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LOURENÇO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 014.131.281-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE SOUZA PEDROSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. 1) TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. 2) DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS EXIGENTES DA ABSOLVIÇÃO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONCORDÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1) É de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de droga se as provas colhidas em ambas as fases processuais são harmônicas entre si, em especial, através dos depoimentos policiais e das demais testemunhas, bem como da admissão da propriedade do entorpecente pela pessoa do acusado.

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”, orientação do Enunciado n.º 7 da TCCR/TJMT.

De igual modo, a admissão de uso de entorpecente, ainda mais quando inexistente qualquer prova que corrobore a versão do Apelante, não afasta a configuração do crime de tráfico de droga, nos moldes do Enunciado n.º 3 da TCCR/TJMT.

2) Os depoimentos policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal se harmônicos com as demais provas (Enunciado n.º 8 da TCCR/TJMT), logo a condenação pelo crime de tráfico de drogas está escorreita, entretanto, faz-se imprescindível a absolvição do crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, haja vista que os depoimentos dos policiais se mostram isolados e sem comprovação da materialidade delitiva.

Apelo parcialmente provido, com nova fixação da pena e regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
DANIEL DE SOUZA PEDROSO
, contra a sentença condenatória pela qual lhe foi fixada a pena de
5 anos
,
1 mês e 15 dias
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além de pagamento de
318 dias-multa
, pela prática de tráfico de droga e disparo de arma de fogo, condutas previstas no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 15 da Lei n.º 10.826/2003.

O processo teve regular tramitação e pretende a Defesa, a
absolvição
do Apelante para ambos os delitos, ante a insuficiência do acervo probatório, pugnando pela observância do princípio
favor rei
;

de maneira
subsidiária
, no tocante ao crime de
tráfico de droga
, pugna a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Por sua vez, o MP, em suas contrarrazões, se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, aduzindo que a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente demonstradas pelas provas extrajudiciais e judiciais em desfavor do Recorrente.

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pelo
desprovimento
, porquanto haveria uma “vasta gama de elementos probatórios trazida aos autos que comprova a prática da conduta criminosa”, impedindo o reconhecimento do pleito defensivo, seja pela absolvição ou desclassificação.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
1 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021